Tribunal: TJSP
Processo: 1001169-98.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Cancelamento de voo – Passageira que chegou ao destino contratado com atraso de cerca de 8 horas do horário contratado – Alegação da companhia aérea de excludente de responsabilidade civil, em decorrência de necessidade de readequação da malha aérea – Descabimento – Falha na

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Cancelamento de voo – Passageira que chegou ao destino contratado com atraso de cerca de 8 horas do horário contratado – Alegação da companhia aérea de excludente de responsabilidade civil, em decorrência de necessidade de readequação da malha aérea – Descabimento – Falha na prestação de serviço configurada – Prestação de assistência à passageira com alimentação que na hipótese não afasta sua responsabilidade em razão do descumprimento injustificado do contrato de transporte – Demandante que faz jus à indenização por danos morais – Quantificação – Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser majorado, não, porém, para o valor estimado pela autora – Verba honorária que também comporta majoração – Recurso da autora parcialmente provido e improvido o da ré.